Tribunal: TJMT
Processo: 1012394-05.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012394-05.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), LINCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - CNPJ: 07.343.442/0001-80 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - ÁGUA BOA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. SÚMULA 618 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que inverteu o ônus da prova em desfavor da agravante, nos autos de ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, visando à reparação de danos ambientais causados por derramamento de CM-30 (asfalto diluído de petróleo). A agravante sustenta que a inversão do ônus da prova foi genérica e sem fundamentação adequada.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se: (i) a inversão do ônus da prova foi corretamente aplicada; e (
ii
) se a decisão impugnada deve ser anulada por ausência de fundamentação específica.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência pátria e a Súmula 618
/
STJ permitem a inversão do ônus da prova em ações ambientais, com base no princípio da precaução, impondo ao suposto poluidor o encargo de demonstrar que sua conduta não causou
dano
ao meio ambiente.

4. A decisão recorrida está devidamente fundamentada ao ancorar-se na teoria da carga dinâmica da prova, na Súmula 618/STJ e nos princípios da precaução e
in dubio
pro natura
, o que justifica a redistribuição do ônus probatório à agravante.

IV. Dispositivo e tese

5
. Recurso
não provido.

Tese de julgamento
:
“
A inversão do ônus da prova em ações de degradação ambiental é aplicável com base no princípio da precaução e nos termos da Súmula 618
do
STJ, impondo ao suposto poluidor o dever de demonstr
ar a ausência de dano ambiental”.

__________

Dispositivos relevantes citados:

CPC
, art. 373, §1º;
Lei 8.078/1990
, art. 6º, VIII
; Lei 7.347/1985, art. 21.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
Súmula 618; STJ,
AgInt
no
AREsp
2055990
/
RJ
, Rel.
Min
.
Francisco Falcão,
Segunda Turma, j. 17.
04
.
2023
;
STJ, REsp 1.818.008/RO
, Rel. Min
.
Herman Benjamin, Segunda Turma,
j. 13.10.
2020
;
TJMT,
N.U. 1030434-48.2020.8.11.0041,

Relª
. Desa.
Graciema
Ribeiro De
Caravellas
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
05.12.
2023
; e
TJMT,
N.U. 1008467-02.2022.8.11.0000,
Rel. Dr
. Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
2
0.02.
2024
)
.

R E L
A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agr
avo de instrumento manejado por

LINCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA
LTDA

contra a decisão proferida
pelo Juízo da
2ª
Vara
Cível da
Comarca d
e Água Boa (MT), nos autos da ação civil pública
nº
1000508-19.2019.8.11.0021
, proposta pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, ora
agravado
. A decisão recorrida
promoveu a inversão do ônus da prova em desfavor
da parte agravante.

A agravante
sustenta que a decisão agravada, ao inverter o ônus da prova, foi
genérica
e insuficiente, citando
apenas a
Súmula
618
do S
uperior Tribunal de Justiça
e a teoria da carga dinâmica da prova, sem demonstrar de forma concreta como esses fundamentos se aplicariam ao caso. A decisão não teria explicado adequadamente os motivos que justificariam a inversão, limitando-se à citação de normas e conceitos vagos.

A
rgumenta que, de acordo com o art
.
373 do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
,
cabe
ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito, e ao réu, a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo. A inversão do ônus da prova seria uma exceção e só poderia ser aplicada mediante fundamentação específica e diante da demonstração de impossibilidade ou dificuldade excessiva do autor em produzir as provas.

A
lega que não se verifica no
caso a hipossuficiência do MPE-MT
, que dispõe de equipe técnica especializada, nem há verossimilhança nas alegações apresentadas. Além disso, menciona que a autora não conseguiu demonstrar de forma clara o dano ambiental, baseando seu pedido em um auto de infração prescrito.

Assim, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a
anulação da decisão por falta de fundamentação ou, alternativamente, que seja reformada para que não haja inversão do ônus da prova.

Instado, o agravado não se manifestou, deixando transcorrer o prazo legal para apresentação das contrarrazões (Id. 225274695).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso (Id. 231216194).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
c
uida-se de agr
avo de instrumento manejado por

LINCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA
LTDA
contra a decisão proferida
pelo Juízo da
2ª
Vara
Cível
da Comarca de
Água Boa (MT), nos autos da ação civil pública nº
1000508-19.2019.8.11.0021
, proposta pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, ora
agravado
.

A decisão recorrida
promoveu a inversão do ônus da prova em desfavor da parte agravante.

Inicialmente, ressalta-se que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, tais como tempestividade, regularidade formal,
preparo,
cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de impedimentos para recorrer.

O cerne da controvérsia recursal reside
em saber se: (i) a inversão do ônus da prova foi corretamente aplicada; e (
ii
) se a decisão impugnada deve ser anulada por falta de fundamentação específica.

Pois bem.

Na origem, cuida-se de ação civil pública na qual se alega que a parte agravante promoveu poluição
com o derramamento de CM-30 (asfalto
diluído de petróleo tipo cura média
) no solo da antiga instalação do
Auto Posto
Galego,
localizado no Município de Água Boa (MT), almejando a parte agravada (MPE-MT) a reparação pelos danos ambientais ocasionados.

Infere-se que o d. Juízo
a quo
determinou a inversão do ônus da prova em desfavor da parte agravante, sob os seguintes fundamentos:

“
DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATO E ORGANIZAÇÃO DAS PROVAS

Resolvidas as questões processuais pendentes,
mister
delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, observando-se, para tanto, as questões controvertidas nos autos.

Nesse quadro, fixam-se os seguintes pontos controvertidos:

A) dano ambiental em decorrência do derramamento, em aterro desprovido de piso impermeável e bacia de contenção, de material denominado CM-30 (asfalto diluído de petróleo de tipo de cura média), conforme Auto de Inspeção n. 139188;

Com fundamento no Enunciado n. 618 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como
observando-se
os temperamentos da teoria da carga dinâmica da prova, prevista no art. 373, §1º do Código de Processo Civil, este Juízo INVERTE o ônus da prova em relação ao requerido no tocante ao ponto controvertido mencionados.

Dessa maneira,
INTIMEM-SE as partes, para no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem especificando as provas que entendem necessárias ao deslinde do feito
, justificando expressamente suas respectivas pertinências e razões específicas para cada meio probatório, sob pena de indeferimento.”
[
g.n
.
]

Pois bem.

Quanto ao ônus da prova, o Código de Processo Civil adota a distribuição dinâmica, permitindo ao juiz atribuí-lo de maneira diferente da regra
geral prevista nos incisos I e II do art. 373 do CPC. Essa redistribuição pode ocorrer nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa, como a impossibilidade ou dificuldade excessiva de cumprir o encargo, ou a maior facilidade de uma das partes em obter a prova do fato contrário, conforme disposto no § 1º do mesmo artigo.

Não obstante, a
jurisprudência
pátria
consolidou o entendimento de que, em demandas ambientais, como no presente caso, é possível a inversão do ônus da prova com base no art. 6º, inciso VIII, da Lei 8.078/90, que trata das relações de consumo e ações coletivas, combinado com o art. 21 da Lei 7.347/85, que regula, entre outros temas, a ação civil pública por responsabilidade em danos ambientais.

A inversão do ônus da prova decorre da natureza coletiva do bem jurídico protegido e do princípio da precaução. Esse princípio impõe ao suposto degradador
a
obrigação de demonstrar que sua conduta não causou danos ao meio ambiente. Isso se justifica pelo fato de que, inicialmente, não se pode exigir da coletividade o ônus de provar os riscos ambientais causados pelo possível poluidor.

A propósito, o c. Superior Tribunal de Justiça assim sumulou a matéria:
“A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental”
(Súmula
618
/STJ).
Essa orientação deriva do princípio da precaução, que busca garantir uma maior proteção ao meio ambiente, de modo que a prova sobre a inexistência de dano ambiental deve ser produzida pela parte que exerce atividade potencialmente degradadora.

Dessa forma, se o agente causador, em tese, de atividade potencialmente lesiva contribuiu para a degradação ambiental, justifica-se a inversão do ônus da prova com base no
s princípios
in dubio pro natura
e
da precaução, em conformidade com o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça
(Precedentes:

AgInt
no
AREsp
2055990
/
RJ
, Rel.
Min
.
Francisco Falcão,
Segunda Turma, j. 17.
04
.
2023
; REsp 1.818.008/RO,
Rel. Min
.
Herman Benjamin
,
Segunda Turma
,
j. 13.10.
2020
;

e
AgInt
no
AREsp
1.311.669/SC, Rel. Min
.
Ricardo Villas
Bôas

C
ueva
,
Terceira Turma
,
j. 03.12.2018).

Na origem, t
rata-se de ação civil pública que busca reparação civil por danos ao meio ambiente, conforme registrado pelos agentes do órgão ambiental estadual no Auto de Infração nº 124.397,
datado de
19 de outubro de 2010. Nesse
contexto, aplica-se o princípio da precaução,
justificando-se, assim,
a inversão do ônus da prova.

Ademais, ao optar por exercer atividade com potencial de impacto ao meio ambiente, o empreendedor assume os ônus e os riscos inerentes a eventuais danos ambientais, sejam eles conhecidos ou desconhecidos à época. Tal circunstância confere ao empreendedor maior aptidão para produzir as provas necessárias à instrução processual, especialmente para contestar a conduta descrita no ato administrativo mencionado, o qual goza dos atributos de presunção de veracidade (os fatos descritos pelo agente administrativo são tidos como verdadeiros) e de legitimidade (o ato praticado pelo agente administrativo presume-se conforme o direito).

Nesse cenário, havendo indícios de degradação ambiental relatados na ação originária, cabe
à
agravante o dever de demonstrar que sua conduta atendeu às normas ambientais vigentes.

Igualmente, é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO -
INFRAÇÕES AMBIENTAIS EM PROPRIEDADE RURAL - AUTO DE INFRAÇÃO POR DESMATAMENTO E USO DE FOGO SEM AUTORIZAÇÃO
- PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO - PRINCÍPIO DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
- APLICABILIDADE TEMPORAL DO DECRETO N.º 3.179/99 - RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO POR ATOS DE TERCEIROS - PRINCÍPIOS DA TIPICIDADE E LEGALIDADE OBSERVADOS - PROPORCIONALIDADE DO
QUANTUM
DA MULTA ADMINISTRATIVA.

[...]

2. No contexto do Direito Ambiental, a inversão do ônus da prova é justificável frente ao princípio da precaução, cabendo ao Apelante
a
responsabilidade de comprovar a inexistência do dano ou a adoção de medidas mitigadoras, conforme
estabelecido pela Lei n.º 6.938/1981.”

(TJMT. N.U. 1030434-48.2020.8.11.0041,

Relª
. Desa.
Graciema
Ribeiro De
Caravellas
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
05.12.
2023).
[
g.n
.]

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - UTILIZAÇÃO DE AGROTÓXICO - ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL ESTADUAL NASCENTE DO RIO PARAGUAI -
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM PROL DO MINISTÉRIO PÚBLICO
- PRINCÍPIO ‘IN DUBIO PRO NATURA’ -
SÚMULA 618/STJ
- RECURSO PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que a responsabilidade civil pelo dano ambiental, independentemente da qualificação jurídica do responsável, seja
público ou privado
, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada.
Esta responsabilidade é regida pelos princípios do poluidor-pagador, da reparação integral, da prioridade da reparação
in natura
e do
favor
debilis
. Este último princípio legitima uma série de técnicas para facilitar o acesso à justiça, incluindo a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental.

2. A ação civil, seja ela coletiva ou individual, por danos ao meio ambiente – independentemente da natureza do pedido, seja indenizatório, restaurador ou demolitório – segue um padrão jurídico objetivo, solidário e
ilimitado, baseado
na teoria do risco integral.
Além disso, em relação aos outros elementos da responsabilidade civil, a inversão do ônus da prova é aplicável.
Se a incumbência probatória for transferida ao réu, é lógico que cabe a ele produzir todas as modalidades de prova admitidas, incluindo a prova pericial, não como um favor a terceiros, mas como um ônus decorrente de seu próprio interesse, pois ele arcará com as consequências de sua omissão.

3.
Agravo de Instrumento provido.”
(TJMT,
N.U. 1008467-02.2022.8.11.0000,
Rel. Dr
. Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j. 2
0.02.
2024).
[
g.n
.]

No que concerne à alegação de ausência de fundamentação da decisão judicial, cumpre esclarecer que o magistrado não está obrigado a enfrentar, de maneira exaustiva, todas as questões suscitadas ao longo do processo. Contudo, é imprescindível que haja uma análise, ainda que sucinta ou implícita, de todas as teorias juridicamente relevantes trazidas pelas partes,
sob pena
de nulidade da decisão. Tal exigência encontra amparo no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como no art. 489, § 1º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil.

O princípio da motivação das decisões
judiciais constitui elemento
essencial do devido processo legal previsto na Constituição Federal, pois a exigência de fundamentação das decisões está intrinsecamente vinculada à garantia do amplo direito de defesa e do contraditório, conforme estabelecido no art. 5º, inciso LV, da Carta Magna.

No presente caso, verifico que, apesar de sua concisão, a decisão de primeira instância ancorou-se de forma expressa na Súmula 618
/
STJ e na teoria da carga dinâmica da prova, a qual visa à redistribuição equitativa do ônus probatório, atribuindo-o à parte com m
aior aptidão para produzi-lo. No
contexto específico desta demanda, o agravante, ao desempenhar atividade de potencial impacto ambiental, viu-se corretamente incumbido desse encargo, tendo em vista a presunção de que detém melhores condições para esclarecer os fatos.

Tal abordagem encontra respaldo não apenas na jurisprudência consolidada, mas também na aplicação rigorosa do princípio da precaução, que visa a salvaguardar o meio ambiente diante de eventuais danos, ainda que potenciais ou incertos. Assim, a inversão do ônus da prova se revela como medida proporcional e adequada à tutela dos interesses ambientais, conforme exigem os parâmetros constitucionais.

Dessa forma, a decisão impugnada, longe de carecer de fundamentação, está devidamente embasada tanto na legislação vigente quanto nos entendimentos jurisprudenciais que lhe conferem plena legitimidade. Ao
fundamentar-se na Súmula 618/STJ e na teoria da carga dinâmica da prova, o magistrado proporcionou os elementos necessários à validade do julgado, não se podendo cogitar de qualquer nulidade por insuficiência de fundamentação.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento
, mantendo, inalterada, a decisão proferida pelo d. Juízo
a quo
nos autos da ação civil pública
nº
1000508-
19.2019.8.11.0021
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024